Tribunal: TJBA
Processo: 8057913-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057913-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE FREIRE SILVA

AGRAVADO: FERREIRA COSTA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, SONIA CARDOSO DOREA

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE OS RECURSOS 8057913-46.2024.8.05.0000 E 8057746-29.2024.8.05.0000. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 104 DO CPC. COBRANÇA. PARCELA INCONTROVERSA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO IMEDIATO. PRECLUSÃO LÓGICA. FATOS SUPERVENIENTES. AÇÃO TRABALHISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO. ARTIGOS 334, 335 E 336 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 493 DO CPC. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

Ausente consenso entre as partes quanto ao levantamento do valor depositado, mostra-se juridicamente adequada a manutenção da quantia em juízo, como medida de cautela, sobretudo diante da existência de ação trabalhista superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, na qual a parte ré figura como responsável solidária.

2.

A alegação de preclusão lógica não se sustenta, tendo em vista a superveniência de fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, qual seja, a citação da agravante em reclamação trabalhista que pode gerar responsabilidade solidária.

3.

O depósito, portanto, não se destina à garantia do juízo em execução, nem decorre de ato coercitivo, como penhora ou bloqueio judicial, mas de iniciativa espontânea do devedor, com finalidade cautelar específica. Por essa razão, não se aplica, direta ou automaticamente, o entendimento firmado no Tema 677 do STJ.

4.

Na fase de conhecimento, o depósito judicial não possui natureza de pagamento liberatório nem de garantia do juízo, mas de caução voluntária destinada a resguardar obrigação externa à relação principal, devendo ser afastada a mora do valor depositado.

CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA. (PROCESSO Nº 8057913-46.2024.8.05.0000); CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA FERREIRA COSTA & CIA LTDA (PROCESSO Nº 8057746-29.2024.8.05.0000). JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (id. 72895549).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8057746-29.2024.8.05.0000, Agravo Interno (id. 72895549) e Agravo de Instrumento nº 8057913-46.2024.8.05.0000
, de Salvador, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA. (PROCESSO Nº 8057913-46.2024.8.05.0000); CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA FERREIRA COSTA & CIA LTDA (PROCESSO Nº 8057746-29.2024.8.05.0000) e, ainda JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (id. 72895549)
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII